Tribunal: TJMT
Processo: 1034774-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034774-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENNA GLORIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 059.448.971-71 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pela parte reclamante contra acórdão proferido em Recurso Inominado, alegando nulidade por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para sustentação oral, e omissão quanto à análise de documentos que demonstrariam a contestação das transferências bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de sustentação oral; (
ii
) se houve omissão na análise de documentos juntados em fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa a ser reconhecido, pois não restou comprovada a inscrição tempestiva para sustentação oral, sendo insuficiente a mera alegação e os vídeos apresentados.

4. A omissão passível de embargos de declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinada, o que não se verifica no caso, pois o acórdão analisou todo o conjunto probatório disponível.

5. A juntada de documentos novos em fase recursal é possível apenas quando não sejam indispensáveis à propositura da ação, não haja má-fé e seja garantido o contraditório; no caso, o documento apresentado era acessível à parte antes da fase postulatória, não se justificando sua apresentação extemporânea.

6. Diante da preclusão temporal, não se admite a análise do documento juntado apenas em sede recursal, inexistindo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

1.
Não há cerceamento de defesa quando não comprovada a inscrição tempestiva para sustentação oral.

2.
A juntada extemporânea de documento acessível anteriormente não enseja omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Art. 276, 277, 278 e 283 do CPC; Art. 1.022 do CPC; Art. 48 da Lei no 9.099/95; Art. 435 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020;

STJ
AgInt
no REsp 1.858.386/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
30/9/2021;

TJMT N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, Turma Recursal Cível, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1034774-19.2024.8.11.0001

Embargante
:
MILENNA GLORIA ALMEIDA DA SILVA

Embargado
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 278766356/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 278031374/PJe2).

Sustentou
haver
: a)
nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizad
a a realização de sustentação oral
; e b) omissão em relação aos documentos juntados que demonstram a
contestação
das
transferências

bancárias
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Nulidade por cerceamento de defesa.

Haverá nulidade quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo

à
uma das partes (art. 283, parágrafo único).

No caso concreto, embora a parte embargante alegue ter tentado realizar sua inscrição no
Clickjud
para sustentação oral em 27/03/2025 (um dia antes da sessão de julgamento por videoconferência), verifica-se que não foi apresentado nenhum elemento de prova nesse sentido.

O vídeo anexado no ID 278766361/PJe2 não se mostra suficiente para comprovar o suposto erro noticiado, pois foi gravado em 01/04. Por sua vez, o vídeo juntado no ID 278766362/PJe2 apenas demonstra que o advogado da parte reclamante entrou em contato
com o Oficial de Justiça
para verificar a possibilidade de sustentação oral somente no dia da sessão de julgamento (sexta-feira, 28/03/2025).

Dessa forma, constata-se que não foi realizada a inscrição para sustentação oral de forma adequada, razão pela qual não há cerceamento de defesa
a ser reconhecido.

Portanto,
rejeito
a nulidade arguida.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo dessa premissa e analisando o teor d
o julgado
, verifica-se que não assiste razão à parte embargante quanto à omissão apontada, uma vez que o juízo analisou todo o conjunto probatório disponível nos autos.

No que se refere ao documento novo, juntado no ID 249066687/PJe2, destaca-se que, nos termos do art. 435 do CPC, "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos".

O parágrafo único do referido artigo dispõe que poderão ser juntados posteriormente documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis apenas após esses atos.

Nessa hipótese, caberia à parte recorrente demonstrar o motivo pelo qual os documentos não foram apresentados anteriormente, competindo ao magistrado avaliar sua pertinência

Sobre
a
matéria
, o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça é:

"PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Admite
-se a
juntada
de
documentos

novos

na

fase

recursal

ordinária
, '
desde
que
não
se
trate
de
documento

indispensável
à
propositura
da
ação
,
inexista

má-fé

na

sua

ocultação
e
seja

observado
o
princípio
do
contraditório
' (
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O
recurso
especial
não

comporta
o
exame
de
questões
que
impliquem

revolvimento
do
contexto

fático-probatório
dos autos (
Súmula
n. 7 do STJ). 3. No
caso

concreto
,
a

análise
das
razões

apresentadas
pela
recorrente
,
quanto

ao

cerceamento
de
defesa
,
demandaria
o
revolvimento
do conjunto
fático-probatório
, o que é
vedado

em

sede
de
recurso
especial. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)"

No
mesmo

sentido
,
já

decidiu
a E.
Turma

Recursal

deste
Estado:

"RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A
juntada
de
documentos
com
a

apelação
é
possível
,
desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé
, com
fulcro
no art. 397 do CPC. (
REsp

no
980.191/MS,
Relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, in
DJe
10/3/2008).
Havendo

alegação
de
inexistência
de
relação

jurídica
entre as partes,
incumbe

ao

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora

provar
que
houve
a
contratação
, a
contraprestação
do
serviço
e o
respectivo

inadimplemento
. Se
houve a juntada das faturas de cartão de crédito
,
sendo
que tais
documentos

não

foram

impugnados
pela
consumidora
, a meu
ver
,
restou

comprovada
a
relação

jurídica

existente
entre as partes,
bem

como

a

origem
da
obrigação
. A
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito

incumbe
à
parte

autora
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil. No
presente

caso
,
cabia

ao

Reclamante

comprovar
que
quitou

seus

débitos
.
Sentença

Reformada
. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023)"

Assim, a
juntada
de
documentos

novos

em

fase

recursal
é
possível
,
desde
que (a)
não

sejam

imprescindíveis
à
propositura
da
ação
; (b)
seja

oportunizado
à
parte

contrária

manifestar
-se
sobre

eles
; e (c)
não

esteja

configurada
a
má-fé
da
parte

ao

apresentá-los

somente

nesta

oportunidade
.

No presente caso, verifica-se que a contestação das operações financeiras pelo MED constituía um documento acessível e disponível à parte reclamante antes da fase postulatória, não se justificando, portanto, sua juntada extemporânea na fase recursal, inclusive após a apresentação das contrarrazões pela parte adversa.

Assim, diante da preclusão temporal, não se pode admitir a imagem anexada às razões recursais como elemento probatório, não se configurando, por conseguinte, vício sanável por meio de Embargos de Declaração relativamente à alegada omissão na análise das provas
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025